Tribunal: TJMT
Processo: 1037453-08.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037453-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BENEDITO JARDES NASCIMENTO - CPF: 570.510.461-87 (APELANTE), ILDO MIOLA JUNIOR - CPF: 003.632.991-65 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

–
PREMILINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA
– LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juízo de origem considerou suficiente a prova produzida, não sendo imprescindível a realização de nova perícia judicial.

De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e não suscetível de reabilitação para atividade remunerada.

Conforme estipulado no artigo 59 da Lei n° 8.213/1991, o auxílio-doença é concedido ao segurado incapacitado para seu trabalho habitual por mais de 15 dias consecutivos, respeitando o período de carência, quando aplicável.

A ausência de comprovação, por meio de perícia médica, da incapacidade laboral da parte segurada inviabiliza a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
BENEDITO
JARDES
DO NASCIMENTO
contra sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que, nos autos da Ação Comum Declaratória de Acidente de Trabalho c/c Restabelecimento de Auxílio-doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez e Reparação de Danos nº 1037453-08.2020.8.11.0041, promovida contra o INSS, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais (Id. 217545184), o apelante alega cerceamento de defesa, apontando que o perito judicial reconheceu a redução da capacidade de trabalho, caracterizando-o como deficiente físico. Argumenta que, considerando sua profissão de pedreiro, idade avançada e baixa escolaridade, há evidências de incapacidade parcial e permanente, divergindo da decisão judicial.

Afirma que a perícia judicial não considerou todas as suas patologias, focando apenas em sequelas de fratura no tornozelo, e ignorando problemas de osteoporose e dores articulares, conforme seus atestados médicos. Defende que a perícia foi
malconduzida
, prejudicando a análise correta de sua real incapacidade, e pleiteia a nulidade da sentença para realização de nova perícia.

Reforça ser portador de deficiência física, com redução de capacidade de trabalho, baixa escolaridade e mais de 60 anos. Alega que o juiz deve considerar o conjunto de fatores do caso, conforme jurisprudência, e pede a restauração de seu benefício previdenciário convertido em aposentadoria por invalidez.

Solicita o recebimento e provimento do recurso para anular a sentença e realizar nova perícia médica de emergência. Caso a tese não seja acolhida, pede a reforma da sentença, a procedência total dos pedidos iniciais e a majoração dos honorários de sucumbência para 15% sobre o montante integral da condenação.

A Autarquia Federal (Id. 217545187) deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

223055654
).

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
BENEDITO JARDES DO NASCIMENTO
contra sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que, nos autos da Ação Comum Declaratória de Acidente de Trabalho c/c Restabelecimento de Auxílio-doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez e Reparação de Danos nº 1037453-08.2020.8.11.0041, promovida contra o INSS, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O apelante busca a reforma da sentença, alegando cerceamento de defesa, argumentando que a perícia judicial, ao reconhecer a redução da capacidade de trabalho e caracterizar a deficiência física, não considerou todas as suas patologias, focando apenas na fratura do tornozelo e ignorando osteoporose e dores articulares. Sustenta que a perícia foi
malconduzida
e pede a nulidade da sentença para realização de nova perícia, afirmando que, com mais de 60 anos, baixa escolaridade e profissão de pedreiro, há evidências de incapacidade parcial e permanente. Reforça que o juiz deve considerar todos os fatores do caso para restaurar seu benefício previdenciário e convertê-lo em aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto ao cerceamento de defesa alegado pelo apelante, sob o argumento de que o perito judicial não analisou todas as patologias, verifica-se que essa alegação não procede. O perito respondeu adequadamente aos quesitos apresentados pelas partes, inexistindo cerceamento de defesa.

Além disso, os laudos médicos apresentados na inicial são unilaterais e não possuem o mesmo grau de contemporaneidade, certeza e precisão que a prova produzida pelo perito judicial. A parte apelante não apresenta argumentos técnicos capazes de contestar as conclusões do perito do juízo.

Importante destacar que o perito judicial é confiável e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar lesões ou doenças que possam reduzir a capacidade laborativa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que falar em cerceamento de defesa se o juízo de origem entendeu pela suficiência da prova produzida, não se mostrando imprescindível a realização de nova perícia judicial. 2. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 3. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral da parte autora, não é cabível a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1003419-28.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA – REJEIÇÃO - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1 - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia.
2 - Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).” (N.U 1006075-71.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023,
Publicado
no DJE 14/03/2023)

Em vista disso, se o juízo de origem considerou o laudo pericial conclusivo e suficiente, a alegação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir sobre a necessidade de sua produção, conforme o princípio da livre apreciação das provas e o convencimento motivado previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
,
rejeito a preliminar
arguida.

DO MÉRITO

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido –
restabelecimento do auxílio-doença
e conversão em aposentadoria por invalidez

A Lei nº 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação, a parte apelante ingressou com uma ação alegando possuir diversas patologias que o impedem de exercer sua função laboral, estando afastado do trabalho há anos.

Alega que essas patologias foram causadas ou agravadas pelo exercício de sua atividade habitual, que exige força física para carregar objetos pesados. Devido a um acidente de trabalho em 15.06.2018, quando caiu de um andaime e fraturou o pé, começou a receber auxílio-doença.

Pontua que a Autarquia Federal reconheceu sua incapacidade ao conceder o benefício até 13.10.2018. No entanto, apesar de protocolar diversos pedidos e recorrer na esfera administrativa, até a presente data não obteve resposta. Diante disso, recorreu à via judicial buscando a concessão do benefício adequado.

Após a realização da perícia médica, o perito judicial concluiu que a parte
apelante
não está incapacitado(a) para exercer seu trabalho habitual (Id.
217545160
), conforme evidenciado:

“
(...)
C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

Relata que nos anos de 2018 sofreu um acidente de trabalho, após cair de um andaime (+- 2 metros), resultando na fratura do calcâneo esquerdo. Informa que necessitou de atendimento médico de urgência, sendo submetido ao tratamento cirúrgico, seguido do acompanhamento médico e fisioterápico durante três meses, tendo alta ambulatorial após dois anos do acidente. Nega histórico de traumatismo no membro inferior esquerdo em data anterior ou posterior ao acidente relatado. Apresenta arritmia cardíaca em tratamento medicamentoso e em investigação de dispepsia. Atualmente relata dor em região calcânea esquerda, desencadeado pelo esforço físico, tendo discreta edema local, em uso eventual de analgésico.

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do calcâneo esquerdo, submetido ao tratamento cirúrgico, estando em acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente, contudo apresenta redução permanente em sua capacidade laborativa habitual, necessitando de maior esforço físico para a sua realização.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade? Resposta:
Não há elementos para afirmar, visto a ausência de documentação comprobatória do alegado acidente sofrido.

11 –
O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre os meses de junho de 2018 a novembro de 2018, conforme relatórios médicos e exames radiológicos.

14 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica

b) Do Requerente:

3. A doença é do trabalho? Crônica ou degenerativa?

Resposta: Não há como afirmar, visto a ausência de documentação comprobatória do alegado acidente sofrido.

4. O que contribui para agravar as patologias do periciado? Resposta:
Não constatado o agravamento da patologia, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. Pode o periciado exercer atividade laboral a qual estava habituado? Pode retornar à atividade que exercia habitualmente ou outra que exija esforço físico? As doenças impeditivas pioraram em razão do fator idade, realização do trabalho braçal pelo Autor? Elas pioraram porque o Autor deixou de fazer tratamento médico adequado por falta do recebimento do benefício previdenciário? Se positivo que o Expert explique. Resposta:
Sim. Não constatado o agravamento da patologia, estando a lesão consolidada clinicamente.

6. A incapacidade do periciado é total ou parcial? E ainda, é permanente ou provisória?

Resposta:
Não
constatado incapacidade
laborativa.

7. O inadequado tratamento ou a falta
do mesmo
contribui para o agravamento da patologia?

Resposta:
Não constado o agravamento da patologia.

13. Se acaso não existir liame de cognição nenhum entre o acidente de trabalho e a incapacidade, de alguma forma o trabalho exercido pelo Periciado agravou a patologia existente? Se positivo o expert discorra?

Resposta:
Não constatado o agravamento da patologia, estando a lesão consolidada clinicamente.

(...)”

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que embora o apelante apresente a patologia,
não houve redução da capacidade laborativa
relativa à
função que
normalmente desempenhava
.

É importante destacar que o laudo pericial é conclusivo ao atestar a capacidade do autor para suas atividades laborais. Além disso, não há outros elementos nos autos que contestem essa conclusão.

Além disso, a impugnação à perícia médica feita pelo apelante não conseguiu refutar a conclusão adotada pelo perito, que foi clara e objetiva ao responder aos quesitos e afirmar a inexistência de incapacidade para as atividades exercidas.
Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade
do segurada
que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.” (N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO. A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa. Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.” (N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 28/06/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença inalterada
.

Por fim,
majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024